Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007488-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AVELINO VINICIUS ROSA CORREA NERYS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU. PRELIMINARES DE NULIDADES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Preliminar de nulidades. 1.1.Uma simples campana para verificar a existência do tráfico e o consequente flagrante, não se confunde com a ação controlada artigo 8o da Lei 12.850/2013, pois esta requer prévia autorização judicial, ao passo que aquela está dentro dos limites do poder de polícia. 1.2. A observância dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, afasta a tese de inépcia da inicial. 1.3. Mostra-se despicienda a reapreciação sobre tema já firmado quanto ao procedimento a ser utilizado, não havendo que se falar em nulidade quando devidamente observado o contraditório e ampla defesa, ainda mais quando a parte quedou-se inerte em audiência de instrução e julgamento sobre aventada nulidade. 1.4. Não há nulidade sem prova do prejuízo quando adotado procedimento mais amplo diante da pluralidade de crimes em concurso. 1.5. Preliminares rejeitadas. 2. Não prevalece a absolvição quando materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pela palavra dos policiais, flagrante, filmagens, depoimento de usuários e da própria Companheira do réu que disse ser este traficante. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas, especialmente diante de outros incidentes no Estado de Goiás e por ameaças proferidas a usuária de entorpecente no dia da audiência de instrução e julgamento, antes desta. 4. O regime inicial de cumprimento da pena deve atender aos fins que esta se destina, em especial a ressocialização. 4.1. No caso, como as circunstâncias judiciais não lhe são todas favoráveis, possível fixar regime mais gravoso. Inteligência do art. 33, § 3o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o do réu e provido o do Ministério Público. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 377 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ocorrência de nulidade, diante da ausência de resposta às alegações preliminares pelo Juízo monocrático; b) artigo 8o da Lei 12.850/2013, asseverando que houve ação controlada da força investigativa policial, e não uma simples campana para verificação da traficância, conforme decidido no acórdão, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de nulidade da persecução penal; c) artigo 33, caput, e §4o, da Lei 11.43/2006, afirmando que “não houve nos autos prova de que o recorrente tenha cometido tráfico de drogas” (id 13787616, pág. 9); d) artigo 59, caput, do Código Penal, sob o argumento de que o aumento de pena aplicado se deu de forma desmotivada, não havendo óbice para a fixação no mínimo legal e do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 377 e 396-A, ambos do CPP. No aspecto, o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, que “é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP”. (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Também não merece trânsito o especial, quanto às alegações de ofensa aos artigos 8o da Lei 12.850/2013, 33, caput, e §4o, da Lei 11.43/2006, e 59, caput, do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela regularidade da ação policial, pela comprovação da autoria e da materialidade, bem como pelo acerto da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial de cumprimento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012